Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-39.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil, processual civil e consumidor. Contrato de prestação de serviços de consultoria residencial. Descumprimento parcial do contrato pela empresa. Pedido de rescisão contratual pela consumidora. Redução da cláusula penal. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência parcial do pedido para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 5.758,59 (ID 70709222).
1.1. Em suas razões recursais (ID 70709229), a recorrente alega que a autora se baseou em informação encontrada no Google para caracterizar falha na prestação do serviço da ré, sob a alegação de que a funcionária que faria o teste na casa da autora responderia a um processo criminal. Aduz que a autora não esperou a resposta do departamento jurídico, apresentando as certidões negativas da funcionária do TJGO, e que o resultado encontrado na internet pela autora seria um homônimo. Insiste que a informação na qual baseada a autora para requerer a rescisão contratual por suposta falha na prestação de serviço é inverídica. Subsidiariamente, afirma que a prestação dos serviços contratados ocorreu, ainda que parcialmente, a afastar a tese autoral de falha na prestação do serviço. Defende ter: realizado entrevista presencial com a autora, analisado o banco de dados para seleção de candidatos conforme necessidades da autora, conduzido o recrutamento, coordenado entrevistas, ajustado o perfil das candidatas conforme solicitado pela autora, realizado as verificações necessárias, com apresentação das certidões civis e criminais, informado sobre possíveis treinamentos na empresa. Reputa indevida a rescisão contratual por falha na prestação do serviço com a devolução integral do valor pago. Pede a improcedência do pedido.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 70709235).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar (i) se houve falha na prestação do serviço a justificar a rescisão contratual; (ii) se deve ser restituído integralmente o valor pago pela autora.
III. Razões de decidir
3. A autora narrou na inicial ter contratado a ré “com o objetivo na prestação de serviços especializados de consultoria residencial para recrutamento e seleção, visando que a empresa selecione e apresente candidatos qualificados, de acordo com a triagem e checagem das referências para o preenchimento do cargo no quadro de trabalhador doméstico”. Afirmou que o custo do serviço contratado em 15.10.2024 foi de R$ 5.758,97, tendo a ré selecionado 3 portifólios, porém, duas candidatas, após entrevista, teriam encontrado emprego. Aduz ter solicitado teste com a última profissional indicada, todavia, “após uma simples busca no Google, verificou-se que a profissional possuía um processo ativo de lesão corporal.” Aduz que a empresa afirmou que enviaria as certidões de nada consta e que “é um direito constitucional da candidata de estar no mercado de trabalho”. Afirma que, por perda de confiança, solicitou o distrato com o reembolso integral do valor pago, mas foi informada que a empresa não realiza devolução, motivo pelo qual ajuizada a presente demanda, buscando ressarcimento.
4. Conforme contrato entabulado entre as partes juntado pela autora, cláusula 4.2 são obrigações da contratada: “4.2.1. Disponibilizar atendimento personalizado, com equipe especializada, para identificar e selecionar candidatos(as) adequados(as) às necessidades da CONTRATANTE para o ambiente doméstico. 4.2.2 Realizar uma análise detalhada para definir o perfil do(a) candidato(a) ideal em conjunto com a CONTRATANTE, considerando as exigências específicas do ambiente doméstico. 4.2.3 Organizar e disponibilizar estrutura exclusiva para atendimento da CONTRATANTE, seja de forma presencial ou telepresencial, conforme acordado entre as partes. 4.2.4 Conduzir o processo de recrutamento, identificando e selecionando candidatos(as) que atendam ao perfil desejado, ajustando-o conforme necessário para atender às atividades domésticas específicas. 4.2.5 Coordenar as entrevistas entre a CONTRATANTE e os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as), facilitando o processo e garantindo que as sessões possam ser gravadas, se forem realizadas de forma telepresencial, com o consentimento da CONTRATANTE. 4.2.6 Realizar todas as verificações necessárias, incluindo antecedentes (civis e criminais), referências de empregos anteriores e análise de dados pessoais disponíveis na internet e redes sociais dos(as) candidatos (as). Fornecer à CONTRATANTE, por e-mail, as informações relevantes sobre os(as) candidatos(as) pré selecionados(as), garantindo o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Contatos de empregadores anteriores serão fornecidos apenas com a devida autorização. 4.2.8 Monitorar o primeiro dia de trabalho do(a) empregado(a) doméstico(a) contratado(a) e realizar acompanhamento por meio de pesquisas de satisfação nos primeiros 30 (trinta) dias, para assegurar a adaptação mútua entre as partes. 4.2.9 Embora todas as medidas sejam tomadas para garantir o comparecimento dos(as) candidatos(as) às entrevistas e ao início das atividades, a CONTRATADA não se responsabiliza por ausências ou desistências, pois essas dependem exclusivamente da vontade do(a) candidato(a)”.
5. Conforme conversas de aplicativo de mensagens entre as partes, a autora buscou o nome da funcionária indicada pela ré no Google e supostamente encontrou um processo ativo de lesão corporal contra ela, motivo pelo qual solicitou as certidões negativas da funcionária (ID 70709193, pág. 7).
6. A ré, em contestação, asseverou que a autora não aguardou a resposta do departamento jurídico e pediu o cancelamento do teste com a funcionária, além de, em seguida, pleitear a rescisão contratual. Apresentou as certidões negativas da candidata à vaga do TJDFT e do TJGO (ID 70709214 e 70709215).
7. No caso, verifica-se que a ré cumpriu parcialmente com suas obrigações contratuais (cláusulas 4.2.1. a 4.2.6), tendo realizado a seleção de candidatas, o repasse à autora, o ajuste dos perfis, intermediado entrevista e marcado teste com a funcionária, conforme reconhecido pela própria autora na inicial. Ainda, impende destacar que a autora não aguardou a resposta da ré sobre as certidões negativas da candidata, tendo se antecipado e solicitado o cancelamento do teste agendado e, ato contínuo, pleiteado a rescisão contratual.
8. Deste modo, não se observa descumprimento contratual pela ré, porquanto atendeu a tempo as exigências contratadas e as indagações sobre a idoneidade e certidões negativas do candidato. Não se verifica justa causa para a rescisão do contrato entre as partes com devolução integral do valor pago pelos serviços, conforme pleiteado na inicial.
8. Lado outro, em destaque, o caráter abusivo a cláusula 3.5 do contrato – segundo a qual “Em conformidade com o disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os CONTRATANTES estão cientes de que os serviços contratados envolvem um atendimento altamente personalizado, realizado de acordo com as preferências pessoais e o perfil específico de cada contratante. Esse atendimento é caracterizado como uma contratação presencial, realizada em estabelecimento comercial, mesmo que parte ou a totalidade das interações possa ocorrer remotamente (por telefone, e-mails, WhatsApp, entre outros). Diante do caráter personalizado dos serviços prestados, as multas contratuais previstas neste contrato passam a valer a partir da assinatura do presente instrumento, não sendo aplicável o prazo de arrependimento previsto no referido artigo.”
9. Nesse toar, conforme provas acostadas, demonstrada a prestação parcial dos serviços pela ré e tendo a autora solicitado a rescisão contratual, legítima é a retenção de parte do valor pago para remuneração dos serviços prestados conforme pactuado, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Entretanto, a retenção integral da remuneração, tal qual cogitada pela citada cláusula 3 do contrato, não pode prevalecer.
10. Por conseguinte, com apoio no art. 413 do CC, para evitar o enriquecimento ilícito, e atendendo ao princípio da razoabilidade, reduzo a remuneração fixada para 60% (sessenta por cento) do valor ajustado quanto ao serviço de consultoria e seleção da diarista, o que corresponde a remuneração final devida de R$ 3.455,38. Assim, deve a empresa requerida restituir à autora o equivalente a importância de R$ 2.303,58 (dois mil trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos).
IV. Dispositivo
11. Recurso Parcialmente Provido para reduzir o valor da condenação para R$ 2.303,58 (dois mil trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos).
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, Art. 49; CC. Art. 475.
Jurisprudência relevante citada: n.a.